Tribunal: CARF
Processo: 13601.720008/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720008/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.713 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BALANCAS BRASIL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos exigíveis que motivaram a
edição do Ato Declaratório de Exclusão no prazo de trinta dias, deve ser
mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por BALANÇAS BRASIL LTDA –
ME contra decisão da DRJ/JFA (fls. 168 a 171), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE), fl. 10, de exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A referida exclusão, com efeitos a partir de 2013, ocorreu em virtude da existência
de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720008/2012-19
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.720008/2012-19

A DRJ/JFA, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a
exclusão em razão de que os débitos que ensejaram a exclusão foram inscritos em Dívida Ativa
da União e não foram objeto de pagamento ou parcelamento no prazo de regularização de trinta
dias da data da ciência do ADE, mediante publicação de edital eletrônico em 31/10/2012.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que os débitos constantes
no extrato do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples – Sivex, relacionados no ADE e na
decisão de primeira instância, encontravam-se regularizados conforme consulta de 26/01/2016,
isto é, antes do julgamento da manifestação de inconformidade. Informa ainda que a sentença de
extinção dos débitos foi prolatada em 09/07/2012, ou seja, antes da edição do ADE. Pugna pelo
provimento do Recurso Voluntário e o cancelamento do ADE.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 15/04/2016,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 174), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
17/10/2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 185) é tempestivo.

2. Mérito
O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)

A Recorrente informa que os débitos que ensejaram a exclusão foram extintos em
razão da sentença prolatada em 09/07/2012, ou seja, em data anterior ao ADE de exclusão.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.720008/2012-19

Os débitos inscritos em Dívida Ativa da União que motivaram a edição do ADE, e
discriminados na decisão de primeira instância, são:

Na decisão de primeira instância houve manifestação expressa de que o cotejo
“das identidades dos números dos débitos descritos no ADE com os números dos débitos
constantes nas “CDAs” de que tratou a “Consulta Processual – TRT 3a Região” (p. 16 da
impugnação), resta clara a total dissociação entre eles, razão pela qual não merece reparos o
ADE.” (g.n).
Não está correta a afirmação em relação à sete dos oito débitos inscritos em DAU
e relacionados ao processo (fls. 18 da impugnação – Petição Inicial de Execução Fiscal de
Dívida Ativa, assinada em 26/11/2011):

A sentença trabalhista datada de 09/07/2012, (fls. 12/13 da impugnação, autuada
às fls. 2 a 28), declarou extintos os sete débitos relacionados na Petição Inicial de Execução
Fiscal de Dívida Ativa, objeto de Mandado de Citação no 01103/12 (fls. 17 da impugnação,
autuada às fls. 2 a 28). Os referidos autos de execução foram arquivados em 07/08/2012,
conforme Certidão de Arquivamento (fls. 14 da impugnação, autuada às fls. 2 a 28).
Além disso, essas sete CDAs foram baixadas, conforme Resultado de Consulta
emitido pela PGFN em 27/11/2015 (fls. 101/102 do documento autuado como “Documentos
Diversos – Outros – Pedido de Reintegração ao Simples”, sob fls. 45 a 149 deste processo).
Ou seja, dos oito débitos relacionados no ADE de exclusão, cuja ciência
ocorreu por edital em 31/10/2012, à exceção do primeiro, todos os demais foram
regularizados no prazo legal de trinta dias (art. 31, § 2o, da Lei Complementar n° 123, de
2006).
Todavia, em relação ao primeiro débito relacionado do ADE, inscrito em DAU
sob no 00000060409000372, com valor consolidado de R$ 14.890,30, conforme extrato Sivex
colacionado à decisão de primeira instância (fl. 16), a interessada não junta aos autos e não
apresenta qualquer informação sobre a sua regularização.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.720008/2012-19

Ainda que em homenagem ao Princípio da Verdade Material, este julgador tenha
compulsado a confusa organização dos autos na busca de alguma informação sobre a CDA no
00000060409000372, não há qualquer informação sobre a regularização desse débito e tão pouco
menção expressa a ele no Recurso Voluntário.
Ressalte-se que o ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
sobre a existência de débito inscrito em DAU ou sobre a eventual regularização desse débito no
prazo de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, é da ora
Recorrente (art. 373, II, da Lei no 13.105, de 2015, Código de Processo Civil).
Logo, persistindo a não regularização de débito que ensejou a edição do ADE,
consubstanciado na Certidão de DAU no 00000060409000372, permanece válido o ato
administrativo e as consequências da exclusão.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital